Tribunal: STF
Processo: ARE 810820
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.



    1. A decisão embargada incorreu em erro material no item 2 da página 234. No lugar de Cármen Tavares Lyra, leia-se Sophia Augusta de Lyra Tavares.



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir erro material.